Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-67.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005770-67.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA GENI SILVA DOS REIS - CPF: 303.977.151-53 (EMBARGADO), MIRIAN TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.521-23 (EMBARGANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. L. M. R. - CPF: 096.714.531-71 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MIRIAN TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.521-23 (EMBARGADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (EMBARGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (EMBARGANTE), MARIA GENI SILVA DOS REIS - CPF: 303.977.151-53 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1005770-67.2020.811.0003

EMBARGANTES:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MIRIAN TEDORO DE CARVALHO E JOÃO TEODORO SOBRINHO e FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MIRIAN TEODORO DE CARVALHO E JOÃO TEODORO SOBRINHO e FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS contra acórdão que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por invasão de via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) suprir omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros moratórios nos termos da Lei nº 14.905/2024; (ii) verificar omissão quanto à manutenção da condenação por danos materiais relativos à locação de veículo pela parte autora; e (iii) analisar omissão na fundamentação da redução do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os artigos 406 e 772 do Código Civil, estabelece a taxa SELIC como taxa legal unificada para correção monetária e juros de mora, aplicável imediatamente aos processos em curso por se tratar de norma de ordem pública.

Não há omissão no acórdão quanto à condenação pelos danos materiais referentes à locação de veículo, pois a matéria foi expressamente apreciada e decidida, não se configurando hipótese de embargos de declaração como rediscussão do mérito.

Os embargos opostos por FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS não podem ser conhecidos por intempestividade, tendo sido interpostos após o decurso do prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dá-se provimento ao primeiro embargo de declaração.

Rejeitam-se os segundos embargos de declaração.

Não se conhece dos terceiros embargos de declaração.

Tese de julgamento:

A taxa SELIC aplica-se como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no acórdão recorrido.

Embargos de declaração interpostos fora do prazo legal são intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406, 772; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, 1.023, 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; TJMT, Apelação Cível nº 0002390-43.2008.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1005770-67.2020.811.0003

EMBARGANTES:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MIRIAN TEDORO DE CARVALHO E JOÃO TEODORO SOBRINHO e FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MIRIAN TEDORO DE CARVALHO E JOÃO TEODORO SOBRINHO e FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS
, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível nº 100577-67.2020.811.0003, conforme cito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por Mirian Teodoro de Carvalho, João Teodoro Sobrinho e Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por invasão de via preferencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de excludente de responsabilidade em razão da ausência de sinalização na via; (ii) a comprovação dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório; e (iii) os limites da responsabilidade da seguradora.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a causa determinante do acidente foi a invasão de via preferencial pela primeira ré, não havendo excludente de responsabilidade pela ausência de sinalização.

4. O dever de indenizar decorre da responsabilidade subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, cabendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

5. O ressarcimento pelos danos materiais deve ser afastado quanto aos valores referentes à perda total do veículo e às despesas médicas, pois já foram cobertos pela seguradora ou não tiveram comprovação suficiente.

6. Os danos morais são devidos, mas o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 12.000,00 (doze mil reais) por requerente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A seguradora responde pelos danos materiais e morais dentro dos limites da apólice contratada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para excluir da condenação os valores de R$ 30.519,92 e R$ 839,29 a título de danos materiais e reduzir a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 por requerente.

Tese de julgamento: “1. A invasão de via preferencial caracteriza culpa exclusiva do condutor infrator, não sendo afastada por eventual falta de sinalização. 2. A reparação por danos materiais exige comprovação inequívoca dos prejuízos. 3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. A seguradora responde nos limites da apólice contratada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 402; CTB, art. 29, III..”

A primeira embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
alega, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissão, porquanto deixou de observar as recentes alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, que modificou o art. 406 e art. 772 do Código Civil para determinar aplicação da taxa SELIC como taxa legal, englobando correção monetária e juros moratórios e, ademais requer prequestionamento dos artigos 406 e 772 do CC, 1.013, §1º e 1.022 do CPC, bem como o art. 93, IX da CF/88, visando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Requer, portanto, o suprimento da omissão apontada.

Por sua vez, a segunda embargante
MIRIAN TEDORO DE CARVALHO E JOÃO TEODORO SOBRINHO,
sustentam a existência de omissão no julgado quanto à manutenção da condenação por danos materiais referente ao pagamento de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) a título de locação de veículo pela parte autora, sem provas idôneas (contrato em nome de terceiro, ausência de notas fiscais, incompatibilidade do valor com a renda da parte).

A terceira embargante
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS,
alegando omissão no julgamento
quanto à fundamentação da redução dos danos morais, alegando que a decisão colegiada, ao reduzir a indenização, não apresentou fundamentação adequada, limitando-se a afirmar genericamente que o novo valor seria mais razoável, sem enfrentar os fundamentos fáticos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A primeira embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
insurge-se acerca da aplicação das recentes alterações promovidas pela Lei 14.905/2004, que determinou aplicação da taxa SELIC como taxa legal, que engloba correção monetária e juros moratórios.

No caso em análise, verifica-se que assiste razão à embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Com efeito, trata-se de matéria de ordem pública, uma vez que diz respeito à correta aplicação da legislação superveniente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.

A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar a redação dos artigos 406 e 772 do Código Civil, estabeleceu expressamente a taxa SELIC como taxa legal, a qual engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora. Referida alteração possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, na forma do disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, e possui natureza cogente, por se tratar de norma de ordem pública, incidindo independentemente de provocação da parte.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E CARRETA.
PASSAGEIRA LESIONADA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE CARGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória de acidente de trânsito ocorrido em 17/03/2015, na BR-364, quando a autora era passageira de ônibus colidido por carreta transportando algodão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da pendência de agravo em recurso especial e de perícia em processo conexo; (ii) estabelecer se a condição de liquidação extrajudicial da seguradora impõe suspensão do processo ou exclusão de encargos financeiros; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil das rés pelo acidente; e (iv) verificar a adequação dos valores indenizatórios, a dedução de eventual valor recebido a título de seguro DPVAT e a correta aplicação de encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pendência de recurso especial e de prova pericial em outro feito não enseja nulidade da sentença, diante da ausência de decisão suspensiva e da suficiência da instrução probatória nos autos.

4.

A liquidação extrajudicial da seguradora não obsta o prosseguimento da ação de conhecimento, mas exige a suspensão da fluência dos juros de mora até o pagamento integral do passivo, conforme art. 18, alínea “d”, da Lei n. 6.024/1974.

5.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada na relação contratual de transporte, e não é afastada por culpa de terceiro. Da mesma forma, a cooperativa, como proprietária do veículo causador do acidente, responde solidariamente pelos danos.

6.

O acidente e os danos à vítima restaram comprovados por boletim de ocorrência, laudo pericial e documentação médica, inexistindo elementos que demonstrem fato exclusivo de terceiro ou força maior.

7.

O valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento experimentado pela vítima, não comportando redução. Os danos materiais também foram devidamente comprovados.

8.

A dedução de valor referente ao seguro DPVAT exige prova do efetivo recebimento pela vítima, ausente nos autos.

9.

Em razão da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, é aplicável a taxa Selic como índice unificado de juros e correção monetária, a partir da sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A liquidação extrajudicial da seguradora impede a fluência dos juros moratórios até o pagamento integral do passivo, mas não obsta o prosseguimento da fase de conhecimento.

2.

A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva e solidária com demais envolvidos, mesmo diante da alegação de culpa de terceiro.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o contexto do caso.

4.

A dedução de quantia relativa ao seguro DPVAT depende de prova inequívoca do recebimento do valor indenizatório.

5.

A taxa Selic aplica-se como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 389, 406, 734 e 735; CPC, art. 1.029, §5º; Lei 6.024/1974, art. 18, alínea “d”; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.03.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0003457-17.2015.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023, DJE 30.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0002390-43.2008.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.04.2025, DJE 16.04.2025. (N.U 0005255-76.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

No presente feito, constata-se que o v. acórdão embargado não enfrentou tal questão, tampouco analisou a aplicabilidade da nova legislação ao caso concreto, configurando a omissão apontada pela embargante.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão verificada, a fim de que conste do julgado que, em razão da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, a atualização do débito deverá observar a taxa SELIC, a qual abrange, de forma única, a correção monetária e os juros moratórios, consoante disposição legal expressa.

Nos embargos de declaração opostos pela segunda embargante,
MIRIAN TEDORO DE CARVALHO e JOÃO TEODORO SOBRINHO,
sustenta-se que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da condenação relativa à locação de veículos realizada pela parte autora, no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) a título de danos materiais.

No presente caso, constata-se que não há respaldo para a pretensão formulada por
MIRIAN TEDORO DE CARVALHO e JOÃO TEODORO SOBRINHO.

Isso porque, embora aleguem omissão do acórdão quanto à condenação relativa à locação de veículos realizada pela parte autora, no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, verifica-se, em verdade, que a matéria foi devidamente enfrentada no julgado recorrido, que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes.

Cumpre salientar que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente sua decisão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser desnecessário rebater ponto a ponto os fundamentos apresentados quando já tenha sido formada convicção sobre a matéria.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). –Negritei.

Além disso, os embargos de declaração não constituem meio adequados para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar fundamentos jurídicos já analisados, sendo cabíveis unicamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios, razão pela qual se impõe o desprovimento dos presentes embargos de declaração neste ponto.

Por sua vez, a terceira embargante
FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS
apontam omissão no acórdão, sustentando que, ao reduzir o valor dos danos morais, a decisão colegiada não apresentou fundamentação suficiente, restringindo-se a afirmar de forma genérica que o montante fixado seria mais adequado, sem analisar os fundamentos fáticos expostos no édito sentencial.

Como é sabido, em se tratando de embargos de declaração, o prazo para oposição vem expresso no artigo 1023 do CPC/15,
in verbis
:
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Verifica-se que o acórdão atacado pelos presentes embargos foi disponibilizado no DJEN em 14/05/2025 sendo que o sistema registrou ciência em 16/05/2025, de modo que iniciou a contagem em 19/05/2025 e findou-se em 23/05/2025.

Ocorre que o embargante somente opôs os presentes embargos declaratórios após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme certidão ao acostada ao id. 291186371, vejamos:

“CERTIFICO que o Embargo de Declaração foram opostos

fora do prazo legal, tendo em vista que o v. acórdão foi disponibilizado no DJEN em 14/05/2025 sendo que o sistema registrou ciência em: 16/05/2025, de modo que o prazo iniciou em 19/05/2025 e findou-se cinco dias em 23/05/2025. Certifico outrossim, que o recorrente interpôs o recurso no dia 02/06/2025 16:51:25 de acordo com o Registro do PJE. ”

Desta forma, impositivo o não conhecimento dos embargos, por intempestivo, descumprindo-se requisito extrínseco para a sua admissibilidade.

Aliás, esse também é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 1.023 DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. (N.U 0065725-89.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020). ”

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, voto no sentido de:

I – ACOLHER os embargos de declaração opostos pela primeira embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, para suprir a omissão apontada, a fim de que conste no acórdão que, em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização do débito deverá observar a aplicação da taxa SELIC, a qual abrange, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios, nos termos da legislação vigente;

II – REJEITAR os embargos de declaração opostos pela segunda embargante MIRIAN TEDORO DE CARVALHO e JOÃO TEODORO SOBRINHO, por se tratarem de mera rediscussão de matéria já apreciada no julgado recorrido, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar seu acolhimento;

III – NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos pela terceira embargante FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS e OUTROS, em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025